Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-65.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002253-65.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LOISE PASCHOAL CAZARIN PERRONI - CPF: 017.513.731-50 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), LOISE PASCHOAL CAZARIN PERRONI - CPF: 017.513.731-50 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MALUSA PASCHOAL CAZARIN - CPF: 030.354.591-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JURITI TEREZINHA CAZARIN MARCON - CPF: 482.015.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONERIO CAZARIN - CPF: 229.401.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI JOAO PEGORARO CAZARIN - CPF: 229.401.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMELIO PEGORARO CAZARIN - CPF: 176.491.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARTEMIO CASARIN - CPF: 036.911.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN - CPF: 717.531.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REZOLI CAZARIN - CPF: 314.288.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MULTA PENAL. INAPLICÁVEL. DESCONTO DE ARRESTO.
MANTIDO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Embargos à execução opostos por
LOISE PASCHOAL CAZARIN
em face de INCOMEX - AGRIGRÃOS, nos quais se alegou nulidade da citação por edital e prescrição. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a validade da citação editalícia, afastando a prescrição, mas acolhendo parcialmente outros pedidos (afastamento da multa penal e desconto do arresto). Ambas as partes apelaram: INCOMEX contra o afastamento da multa penal e o desconto do arresto;
Loise
contra a validade da citação por edital e a prescrição. Apenas INCOMEX apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença
cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada com o objetivo de afastar supostas cláusulas abusivas em contrato de empréstimo pessoal. Alega o autor cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória, notadamente a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão:

Examinam-se: (a) a validade da citação por edital, à luz do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor; (b) a interrupção da prescrição pela citação editalícia; (c) a incidência da cláusula penal e o desconto do valor arrestado no produto da execução
.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência do STJ consolidou que a citação por edital em execução fiscal só é válida após frustradas as demais modalidades, exigindo-se o esgotamento das tentativas por correio e oficial de justiça (Súmula 414/STJ:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.
O precedente paradigmático REsp 999.901/RS (1a Seção, rel. Min. Luiz Fux,
DJe
06/10/2009) firmou que a citação editalícia, quando precedida do esgotamento dos meios
ordinários, interrompe validamente a prescrição. No caso, restou comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de localização, bem como a nomeação de curador especial (art. 72, II, CPC), não havendo nulidade na citação. Assim, a prescrição foi validamente interrompida. Quanto à cláusula penal, sua aplicação depende de previsão expressa e compatibilidade com o título executivo, não se verificando tais requisitos nos autos. O desconto do arresto é devido para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos
. M
ant
ida
a sentença que reconheceu a validade da citação por edital, afastou a prescrição, rejeitou a aplicação da multa penal e determinou o desconto do valor arrestado no produto da execução. Tese: (1) A citação por edital em execução só é válida após o esgotamento dos meios ordinários, sendo apta a interromper a prescrição; (2) A cláusula penal só incide se expressamente prevista e compatível com o título; (3) O valor arrestado deve ser descontado do total executado para evitar duplicidade de cobrança
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 915, 231 e 72 do CPC; art. 240, §1o, do CPC; art. 85, §11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 414/STJ ("A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"); Tema 869/STJ; REsp 999.901/RS, 1a Seção, rel. Min. Luiz Fux,
DJe
06/10/2009.

R E L A T Ó R I O

Recurso
s

de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
por
INCOMEX - AGRIGRÃOS COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA. e LOISE PASCHOAL CAZARIN
, contra sentença proferida pelo juízo da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde
/MT, que nos
Embargos à Execução
ajuizados por
LOISE PASCHOAL CAZARIN
na
Ação de Execução
de

Título
Extrajudicial

proposta por
INCOMEX - AGRIGRÃOS COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA
.
,
julgou
-
a

parcialmente p
rocedente,
afastou
a exigência da multa penal compensatória, eis que cumulada com a exigência da obrigação principal e, tendo em vista se tratar de obrigação de entrega de coisa incerta,
determinou
que o cálculo de atualização da dívida
observasse que
o desconto relativo à conversão do arresto ementregaseja efetivado pelaquantidade de produtoentregue(4.488,98 sacas de milho) e não o correspondente em pecúnia
, declarou extinto o feito com resolução de mérito, fundado no art. 487, I, do CPC, condenou
a parte embargante ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido,
arbitrado o restante,
40% (quarenta por cento)
para a
cargo da parte requerida
, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, ambos do CPC
.

A apelante
INCOMEX - AGRIGRÃOS COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA
alega que a
sentença que afastou a aplicação da multa penal e reconheceu o direito ao desconto do arresto, sustentando a validade da cláusula penal e a impossibilidade de abatimento do valor arrestado, por entender que tais medidas não encontram respaldo nos autos ou na legislação aplicável.
Requer a reforma da sentença singular para rejeitar os embargos à execução pelas razões aludidas.

A apelante
LOISE PASCHOAL CAZARIN
alega
nulidade da citação por edital, por suposto não esgotamento dos meios de localização, e defende a ocorrência de prescrição,
ao
argumento de que a citação por edital, por ser irregular, não teria o condão de
interromper o prazo prescricional.
Requer a reforma do
decisum
para extinguir execução, reconhecer prescrição e nulidade da citação por Edital
.

Contrarrazões (
Num.
312865860; Num. 312865861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

Os apelantes não se conformam com o
decisum,
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por

LOISE PASCHOAL CAZARIN
, reconhecendo a validade da citação por edital, afastando a prescrição, mas acolhendo parcialmente outros pedidos, como o afastamento da multa penal e o reconhecimento do desconto do arresto no produto da execução
.

O c. STJ, sobre os temas em sede de apelação,
notadamente a validade da citação por edital e a interrupção da prescrição
, consolidou entendimento, através da
Súmula 414/STJ
que a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.
O entendimento
,
inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 999.901/RS), é de que a citação por edital somente se legitima após o esgotamento das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, sendo imprescindível a demonstração de diligências infrutíferas para localização do devedor
.

Ao caso em tela, o juízo de piso
reconheceu que foram esgotados os meios ordinários de localização da executada, com demonstração nos autos das tentativas de citação e a posterior nomeação de curador especial, em conformidade com o art. 72, II, do CPC, o que afasta a alegação de nulidade da citação por edital.
Portanto, há
regularidade da citação, razão pela qual rejeit
a-se
a preliminar de nulidade
da citação.

O
reclamo pela
prescrição não sofre melhor sorte, pois o
Tema 869
/STJ entende que
a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo
". A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, retroage à data da propositura da ação, desde que a citação seja válida. No caso, a citação por edital, tendo observado os requisitos legais e jurisprudenciais, interrompeu validamente a
prescrição, não havendo lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente ou direta
.

A empresa apelante insurge-se contra o afastamento da multa penal

e o reconhecimento do desconto do arresto no produto da execução
.

A
sentença afastou a aplicação da multa penal por ausência de fundamento legal ou contratual suficiente, decisão que se mostra adequada diante da ausência de previsão clara e da necessidade de observância ao princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O inconformismo com o direito ao desconto do valor do arresto no produto da execução, a
jurisprudência do
c. STJ
é
firme
no sentido de que valores já constritos (arrestados ou penhorados) devem ser obrigatoriamente abatidos do montante devido na execução, sob pena de enriquecimento sem causa e duplicidade de cobrança.
Assim, o tema 677/STJ,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial

(
REsp 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/05/202
).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de
reforma no
decisum,
razão pela qual mantenho-o em todos os seus termos.
Em conformidade com o dis
posto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO
ambos os
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026